Tribunal: STF
Processo: Rcl 80221
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leonardo Oliveira da Costa formalizou reclamação na qual afirmam que a autoridade reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Requer, em síntese, “a anulação da sentença condenatória e dos atos posteriores, em pleno respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, paridade de armas e celeridade processual, diante do manifesto prejuízo suportado pela defesa e da nulidade absoluta verificada”. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. Destaco o seguinte trecho do ato reclamado (eDoc 37):



    A sentença condenatória foi prolatada em novembro de 2022 e como constou da apelação, apenas em 2024 a Defesa apontou “uma suposta nulidade, e pediu acesso ao conteúdo original do telefone celular periciado em março de 2020”. 



    Por oportuno, transcrevo o trecho do julgamento que tratou da matéria:



    Requer, dessa maneira, a nulidade dos meios de obtenção das provas e de todo o iter processual. 



    A sua pretensão não merece acolhida, por quatro motivos diferentes



    Em primeiro lugar, porque, conforme afirmado pelo Ministério Público e ao contrário do que se assevera na Apelação Criminal, os dados foram apresentados à Defesa do Réu Leonardo desde o início da ação, tendo ele participado ativamente de todos os atos e termos do processo penal. Contudo, em nenhum momento, nesses aproximados 05 (cinco) anos, a Defesa se manifestou contra os termos do Relatório Policial. 



    Foi somente depois de todos os outros 07 (sete) Apelantes terem apresentado as suas razões que a Defesa, no final do ano de 2024, “se lembrou” desse ponto que considerou uma suposta nulidade, e pediu acesso ao conteúdo original do telefone celular periciado em março de 2020, há quase 05 (cinco) anos, a fim de verificar, ao fim e ao cabo, se o que a Polícia relatou realmente equivale ao verdadeiro conteúdo da mensagem.



    Ora, nesse contexto, ainda que se tratasse a situação de uma irregularidade (o que, adianto, não é o caso), restaria configurada o que se conhece como “nulidade de algibeira”, assim entendida como aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da Defesa após a ciência do vício procedimental, não é alegada, como estratégia, em uma perspectiva de melhor conveniência futura. 



    A Jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que, nos termos do art. 571 do CPP, todas as nulidades, inclusive as de natureza absoluta, devem ser arguidas tão logo ocorram, sob pena de preclusão, de maneira que a “nulidade de algibeira” é rechaçada pelos Tribunais e não pode ser reconhecida, por contrariar os ideais da segurança jurídica e da lealdade processual. 



    [...]



    Verificou-se, portanto, a Defesa do réu Leonardo teve ciência desde o início dos dados obtidos pela perícia e participou de todos os atos do processo penal sem impugnar os relatórios policiais por cerca de cinco anos. A decisão também detalha que os exames periciais sobre o celular foram conduzidos com estrita observância da metodologia científica: identificação do perito, descrição do objeto periciado, explicitação do método, utilização de algoritmos do tipo hash md5, e documentação fotográfica do processo. Tudo isso, com registro no Relatório Policial (ID 30003906), demonstrando a autenticidade e integridade dos dados utilizados como prova.



    Desse modo, não houve negativa de acesso a elementos de prova documentados nos autos, conforme dispõe o enunciado da súmula. 



    Com efeito, a autoridade reclamada esclareceu que o reclamante sempre teve acesso a todas as provas já documentadas, incluindo os dados obtidos pela perícia.



    Ademais, mesmo com o intervalo de 05 anos entre a alegada nulidade e a manifestação do reclamante, cabe constatar que este não se manifestou a respeito da suposta nulidade na primeira oportunidade após a ocorrência do fato, a revelar ocorrida a preclusão, na forma do art. 278 CPC c/c art. 571 CPP. 



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente